Tribunal: TJSP
Processo: 0024018-22.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Revisão criminal – Prisão em flagrante – Atuação de guardas municipais – Conduta suspeita que justificou a abordagem – Indicação de tráfico de entorpecentes – Atuação amparada pelo art. 5o, inciso XIV, da Lei no 13.022/14 – Ilegalidade – Inocorrência – Precedente;
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos agentes de segurança

Ementa:
Revisão criminal – Prisão em flagrante – Atuação de guardas municipais – Conduta suspeita que justificou a abordagem – Indicação de tráfico de entorpecentes – Atuação amparada pelo art. 5o, inciso XIV, da Lei no 13.022/14 – Ilegalidade – Inocorrência – Precedente;
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos agentes de segurança – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Crime de tráfico demonstrado– Pena e regime corretos – Pedido indeferido.